Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-51.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004262-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA ORTIZ SILVA - CPF: 891.253.982-53 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO “BRADESCO VIDA E SAÚDE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINSTRATIVA VIA PROCON.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos impugnados (bradesco vida e saúde).

2.

Dever de restituição os valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

As circunstâncias dos autos desbordam as raias da esfera patrimonial, com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, tendo em vista as malsucedidas tentativas administrativas.

4.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do
quantum
indenizatório

para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

5.

Nos termos da Súmula 362/STJ, em caso de dano moral, somente a correção monetária incide a partir do arbitramento.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“[...]

a)
Determinar a suspensão definitiva dos descontos;

b)

DECLARAR
a inexistência do débito em relação a estes serviços;

c)

CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, no totalizando o valor de R$ 6.721,20 (seis mil setecentos e vinte e um reais e vinte centavos),
com o acréscimo dos valores descontados no curso da demanda
. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

d)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.

[...]”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004262-51.2023.8.11.0013

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

MARCIA ORTIZ SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Irresigna-se a parte da sentença que reconheceu a ausência de contratação do serviço (bradesco vida e saúde) e determinou a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais. Eis trechos dos fundamentos que permearam os motivos de decidir:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

proposta por
MARCIA ORTIZ SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A,
informando não contratou os serviços do Requerido, entretanto, este tem realizado descontos em seu benefício previdenciário.

[...]

Requerido não comprovou a contratação dos serviços.

Considerando que houve privação de parte do benefício pela Requerida, é de ser restituído o valor descontado indevidamente,
em dobro
, nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC.

No que tange aos danos morais, trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, de forma que entendo que está configurado o dever de indenizar, por se tratar de parcos recursos essenciais à mínima subsistência.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a) Determinar a suspensão definitiva dos descontos;

b) DECLARAR a inexistência do débito em relação a estes serviços.

c) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, no totalizando o valor de R$ 6.721,20 (seis mil setecentos e vinte e um reais e vinte centavos), com o acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.”.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese o argumento recursal, em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao recorrente comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações, a fim de comprovar que a parte recorrida aderiu a cobrança objeto da ação.

A insurgência está adstrita ao campo da mera alegação, por isso não há reparo na conclusão dada pelo juízo
a quo
, notadamente por se tratar de prova negativa, logo, cabia ao banco recorrente demonstrar a regular contratação do serviço que originou os descontos.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Com isso, impõe a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Na esfera dos danos morais, grosso modo, a mera cobrança indevida não é capaz de configurar a espécie. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Além de os descontos recaírem em conta utilizada para o recebimento do benefício previdenciário, inclusive na mesma data do crédito – situação que demonstra a correlação sem instrumento legitimador, a parte ilustra o registro de reclamação administrativa via PROCON, mas não houve a devida resolução, até mesmo porque a empresa insiste na regularidade da conduta.

As circunstâncias dos autos, ilustrada pela malsucedida tentativa associada ao histórico de movimentação da parte, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DE SEGURO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EM SEARA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. No caso, diante da boa-fé da parte consumidora em imediatamente informar o desconto em seus proventos referente a serviço não contratado, somada à sua tentativa de solução do caso em seara administrativa, de rigor a procedência dos danos morais, na medida em que a situação vivenciada causou angústia, aflição e perda do tempo útil, o que supera o mero aborrecimento. 2. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, porquanto não caracterizada a hipótese de engano justificável. 3. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1020650-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Nos casos de dano moral, somente a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por fim, e
ntende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024